Tribunal: TJDFT
Processo: 0034824-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. REVISÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CDC. PERDAS E DANOS. ANTECIPAÇÃO. MULTA COMPENSTÓRIA. PREVISÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. A prova destina-se a formar a convicção do juiz, não estando o Magistrado vinculado à produção de qualquer tipo de prova, podendo indeferir a produção daquelas que julgar desnecessárias para embasar o seu convencimento sobre a matéria em debate.
II. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a pessoa jurídica envolvida na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor responde por eventuais danos a ele causados.
III. Constitui entendimento consolidado no TJDFT que a vendedora não tem absoluta liberdade de fixação ou alteração do prazo de entrega da unidade imobiliária negociada, sob pena de incorrer em nulidade, uma vez que coloca em desvantagem exagerada o comprador.
IV. Adquirida a unidade com a obra em andamento, revela-se abusiva cláusula contratual que autoriza a vendedora elastecer o prazo de entrega de forma desproporcional.
V. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, deverá indenizar a outra parte pelos prejuízos ocasionados.
VI. Não se mostra cabível o pagamento, pela construtora inadimplente, de indenização a título de danos materiais (lucros cessantes), enquanto perdurar sua mora, se optou, espontaneamente, pelo estabelecimento de multa penal compensatória de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, como ressarcimento de eventuais perdas e danos em consequência do atraso na entrega da unidade habitacional. Se essa multa compensatória tem por finalidade ressarcir danos materiais sofridos pelo adquirente, a condenação ao pagamento das duas rubricas importa bis in idem.
VII. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido o apelo da ré. Recurso da autora improvido.